Tribunal: TCU
Processo: 007.333/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO. Fiscalização contínua FNDCT/Finep - Segunda Etapa

Inteiro teor:
Acórdão 1144/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em conceder o prazo solicitado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI - Fernando Roriz Marques Cardoso, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno (peça 155), para atendimento dos subitens do Acórdão 2642/2024-TCU-Plenário , conforme o quadro abaixo, de acordo com o parecer da Unidade Técnica à peça 156: Itens do Acórdão 2642/2024-TCU-Plenário Prazo concedido Prazo final de atendimento 1.6.1.2 - 15/7/2025 1.6.1.3 245 dias 3/11/2025 1.6.1.4 249 dias 21/11/2025 1.6.2.1 201 dias 3/11/2025 1. Processo TC- Processo 007.333/2024-2 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (08.804.832/0001-72). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Financiadora de Estudos e Projetos; Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Secretaria-executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.